Tribunal: TCU
Processo: 027.799/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente à licitação com número 4/2021, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e códigoUasg 925008 (no da Representação no sistema: 314/2021), alegando que frustra o caráter competitivo da licitação, não se devendo considerar para efeito de técnica uma pontuação superior a uma ação que corra em um estado da federação não localizada na região Sudeste e Centro-Oeste, conforme extrai-se da impugnação do edital encaminhada ao BRB (peça 8).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada por Azi Andrade Facó Advogados, referente ao Credenciamento 4/2021, conduzido pelo Banco de Brasília S/A (BRB) para a formação de " cadastro de prestadores de serviços advocatícios, em âmbito nacional, excetuando-se a atuação no Distrito Federal, com a finalidade de representar o BRB e suas subsidiárias integrais, nos polos ativo e passivo, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, nas esferas judicial, extrajudicial e administrativa, em primeiro e segundo graus de jurisdição, bem como em juizados especiais, colégios, turmas recursais e tribunais superiores, tudo conforme procuração que lhes for outorgada ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base o art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer da representação, por não se tratar de matéria de competência do TCU; 9.2 dar ciência desta deliberação ao representante.